Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-47.2021.8.11.0033
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000538-47.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DOMINGOS SOUZA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.115.165-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALVONIR ILHA - CPF: 841.011.641-34 (ASSISTENTE), LENO GUSTAVO CORREA MARQUES (ASSISTENTE), DOUGLAS FERNANDES DE SOUZA SANTOS - CPF: 037.412.411-64 (ASSISTENTE), JEAN MARCELO DE CAMPOS - CPF: 008.650.671-47 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), Eliane Cezario Amorim (ASSISTENTE), CREUZA DA ROCHA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Preliminares de nulidade da busca domiciliar e da decretação de revelia. Rejeição. Mérito. Pleito de absolvição. Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos policiais harmônicos e coesos. Circunstâncias do crime desfavoráveis. Minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 incabível. Regime inicial fechado. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe as penas de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, e de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 788 dias-multa pelo crime de associação para o tráfico, em regime inicial fechado.

2. A defesa suscitou preliminares de nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e de nulidade da decretação de revelia. No mérito, pleiteou a absolvição do apelante por insuficiência de provas, reforma da dosimetria da pena, aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e fixação de regime inicial mais brando.

II. Questão em discussão

3. Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade no ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) analisar se a decretação da revelia do réu foi regular; (iii) examinar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iv) avaliar se a valoração negativa das circunstâncias do crime foi adequadamente fundamentada; (v) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06; e (vi) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

4.

O ingresso policial na residência foi legítimo, pois amparado em fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito, conforme exige o art. 5o, XI, da CF/1988 e a jurisprudência do STF (RE n. 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral). A atuação policial foi precedida de informações sobre comercialização de drogas no local, reforçadas pela conduta suspeita da corré ao tentar ocultar embalagem contendo entorpecente ao avistar os policiais.

5. A decretação da revelia foi regular, pois o réu, após ser citado por edital e comparecer espontaneamente aos autos por meio de advogado constituído, com poderes para receber citações iniciais, não forneceu endereço ou meios de contato para sua intimação pessoal, inviabilizando sua localização para intimação da audiência de instrução e julgamento designada. Ademais, eventual nulidade não foi arguida oportunamente nas alegações finais, atraindo a preclusão da matéria.

6. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos testemunhais e laudo pericial que confirmou resultado positivo para cocaína e maconha nas substâncias apreendidas. Os depoimentos dos policiais militares, dotados de presunção de veracidade e harmônicos entre si, atestam que o réu e sua companheira utilizavam a residência comum como ponto de venda de drogas.

7. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (2.125,68g de maconha e 242,56g de cocaína), associada aos demais elementos encontrados na residência (balança de precisão, R$ 3.288,00 em espécie, calculadora e aparelhos celulares), evidencia a prática do crime de tráfico de drogas.

8. A estabilidade e permanência do vínculo associativo entre o réu e sua companheira, com divisão de tarefas e finalidade específica de praticar o tráfico, configuram o crime de associação para o tráfico.

9. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada na exposição de três crianças, sendo duas de tenra idade, aos riscos diretos e indiretos decorrentes da prática do tráfico na residência familiar, circunstância que extrapola o tipo penal e revela maior reprovabilidade da conduta.

10. A causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é inaplicável ao caso, pois a condenação simultânea pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico evidencia a dedicação do réu à atividade criminosa. Ademais, o
modus operandi
adotado, com utilização da própria residência como ponto de venda, armazenamento de expressiva quantidade de drogas e posse de apetrechos típicos da traficância, demonstra habitualidade delitiva incompatível com a figura do traficante ocasional.

11. O regime inicial fechado para cumprimento da pena mostra-se adequado, considerando o montante total da pena imposta (superior a 8 anos de reclusão) e a existência de circunstância judicial valorada negativamente, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do CP.

IV. Dispositivo e tese

12. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. A decretação da revelia é válida quando o réu, após comparecer espontaneamente aos autos por meio de advogado constituído, sobretudo com poderes para receber citações iniciais, não fornece endereço ou meios de contato para sua intimação pessoal acerca da audiência de instrução. 3. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar decreto condenatório. 4. A prática de tráfico de drogas na residência familiar, expondo crianças aos riscos diretos e indiretos da atividade criminosa, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 5. A condenação simultânea pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, somada ao
modus operandi
que evidencia habitualidade delitiva, impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 6. É legítima a fixação do regime inicial fechado quando a pena supera 8 anos e há circunstância judicial negativa.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 33, § 2o, “a”; CPP, arts. 302, I, 366, 367 e 572, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4o, 35,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 938.293/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024; TJMT, N.U. 1000245-77.2021.8.11.0033, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 07/04/2022; TJMT, N.U. 1004610-69.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18/07/2025; TJMT, N.U. 1024503-45.2024.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07/07/2025; TJMT, N.U. 1000914-28.2023.8.11.0012, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 25/04/2025; TJMT, N.U. 0000271-29.2004.8.11.0085, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14/07/2025; TJMT, N.U. 0000776-68.2016.8.11.0030, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 27/07/2025;

TJMT, N.U. 1012600-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 15/07/2025; TJMT, N.U. 0004761-91.2019.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 04/07/2025; TJMT, N.U. 1029395-91.2024.8.11.0003, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 31/07/2025; TJMT, N.U. 1031384-09.2022.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 25/07/2025; TJMT, N.U. 1008167-51.2024.8.11.0006, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 31/07/2025; TJMT, N.U 0001212-23.2017.8.11.0020, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Vice-Presidência, j. 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Domingos Souza dos Santos Junior
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe as penas de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, e de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 788 dias-multa pelo crime de associação para o tráfico (Id. 296169399).

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
:
(i)
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; e
(ii)
nulidade do decreto de revelia. No
mérito
, pleiteia:
(i) absolvição
quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(ii)
subsidiariamente, reforma da dosimetria da pena;
(iii)
aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06; e
(iv)
readequação do regime inicial de cumprimento de pena (Id. 296169410).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pela rejeição das preliminares e desprovimento do recurso defensivo, com a consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 296169412).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo
total

desprovimento
do recurso defensivo, apresentando a seguinte síntese ementada:

“
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CONDENAÇÃO - ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 - PRELIMINAR - ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS - NULIDADE DO DECRETO DA REVELIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI No 11.343/06 - REFORMA DA PENA-BASE NA DOSIMETRIA DA PENA - TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. Pretendido reconhecimento da nulidade das provas obtidas
–
Improcedência
. Crime de tráfico de drogas, natureza permanente, dispensa o mandado judicial para busca pessoal e domiciliar, desde que existam fundadas razões.
pretendida nulidade do decreto da revelia
–
Improcedência
. Ausência de intimação pessoal deu-se por inércia do próprio apelante. Boa-fé e a lealdade processual justificam o afastamento da nulidade.
Pretendida absolvição do crime de tráfico de drogas
-
Improcedência
. Materialidade - Autoria do crime corroborada pelos depoimentos harmônicos - Depoimento policial – Robustez probatória - Elementos de prova incompatíveis com a absolvição.
Pretendida absolvição do crime previsto no art. 35 da lei no 11.343/06
.
Improcedência
. Materialidade e autoria - Robustez probatória.
Pretendida reforma da dosimetria
–
Improcedência
. Circunstância judicial desfavorável – Delito executado na presença de crianças - Discricionariedade vinculada do juiz Adequação a limites legais.
Pretendida aplicação da redutora do tráfico privilegiado
–
Improcedência
. Não cumprimento dos requisitos para a diminuição de pena nos termos do art. 33, §4o, da lei 11.343/06.
Parecer pelo TOTAL DESPROVIMENTO do recurso
.”
(Id. 299116351,
sic
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Domingos Souza dos Santos Junior
e
Creuza da Rocha Santos
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, iniciando-se em data não especificada, porém até o dia 28 de janeiro de 2021, no distrito de Brianorte, em Nova Maringá/MT,
CREUZA DA ROCHA SANTOS
e
DOMINGOS SOUZA DOS SANTOS JÚNIOR
associaram-se para o fim de praticar reiteradamente o tráfico de entorpecentes.

Também é produto das investigações que, no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 19h30, nas dependências da residência particular situada no distrito de Brianorte, em Nova Maringá/MT, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardaram e tiveram em depósito várias porções de substâncias análogas à pasta base e maconha, assim como também haviam adquirido tais drogas em data anterior, e há considerável período expuseram à venda e forneceram estes entorpecentes, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [vide auto de apreensão de ID 49822531].

Segundo restou apurado, a equipe de Cavalaria do 1o EIPOM de Nova Mutum/MT, em operação de reforço no distrito de Brianorte/MT, deslocou-se até a residência supracitada por causa de informações que davam conta da comercialização de entorpecentes no local, sendo lá constatada a intensa movimentação de usuários de drogas.

Consta que, enquanto a guarnição se aproximava da moradia alvo para fins de averiguação,
CREUZA DA ROCHA SANTOS
percebeu a presença dos agentes e escondeu uma embalagem de entorpecentes embaixo do braço.

Em razão das fundadas suspeitas a respeito da venda de substâncias proscritas naquela localidade e após a permissão de quem de direito, procedeu-se à revista no interior daquele imóvel, oportunidade em que os militares lograram êxito em encontrar as diversas porções de drogas descritas nos autos.

No curso da diligência policial, os agentes da lei ainda localizaram no interior da moradia a quantia de R$ 3.288,00 [três mil duzentos e oitenta e oito reais] em espécie, uma calculadora, uma balança de precisão e quatro celulares, tudo a indicar a reiterada comercialização de drogas naquele recinto privado.

Ressai dos informes investigativos que os denunciados, em conjunto, dedicavam-se há considerável período à venda e ao fornecimento de substâncias entorpecentes aos usuários de drogas do distrito de Brianorte, fazendo da residência comum do casal uma verdadeira “boca de fumo”.

Em face do exposto, o Ministério Público
denuncia CREUZA DA ROCHA SANTOS
e
DOMINGOS SOUZA DOS SANTOS JÚNIOR
como incursos nas penas do art. 33, caput, e do art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, em concurso material de infrações. Outrossim, requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito legal, citando-se os denunciados para responderem às acusações por escrito, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais termos do processo até final julgamento.

(...)”
(Id. 296168899 - pág. 47 a 49,
sic
).

A denúncia foi recebida em
22.3.2021
(Id. 296168899 - pág. 136 a 138) exclusivamente em relação a
Creuza da Rocha Santos
.

Com fundamento no art. 80 do CPP, o Juízo de origem determinou a separação dos autos quanto a
Domingos Souza dos Santos Junior
, tendo em vista sua citação por edital (Id. 296168899 – pág. 170 a 172). Em
4.5.2021
, a denúncia foi recebida também em relação a ele (Id. 296169366).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, julgando procedente a denúncia e condenando o apelante como incurso nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe as penas de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, e de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 788 dias-multa pelo crime de associação para o tráfico (Id. 296169399).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo,
preliminarmente
:
(i)
a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, por ausência de fundadas razões; e
(ii)
a nulidade da decretação de revelia, em virtude da ausência de tentativa de intimação pessoal do réu.

No
mérito
, requer a
absolvição
do apelante dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, incs. V e VII, do CPP, sob o argumento de ausência de provas, destacando que o apelante não foi localizado no local dos fatos, sendo a condenação amparada exclusivamente em elementos oriundos de diligência ilegal e em declarações prestadas em sede inquisitorial, desmentidas em juízo pela corré.

Subsidiariamente, postula:
(i)
o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais;
(ii)
o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; e
(iii)
a fixação de regime mais brando, com eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme a Súmula Vinculante n. 59 do STF.

Passo, então, à análise das preliminares.

A defesa sustenta,
preliminarmente
,
a nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial na residência sem autorização judicial
, sob o argumento de ausência de fundadas razões e violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Todavia, a alegação não merece acolhimento.

É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, mesmo na ausência de mandado judicial, revela-se legítimo quando fundado em
circunstâncias objetivas e concretas
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. Trata-se da tese fixada no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral)
:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

No caso em apreço, a atuação policial foi precedida de
informações recebidas a respeito da comercialização de drogas no local
, reforçadas pela
intensa movimentação de usuários nas proximidades da residência
, conforme descrito no boletim de ocorrência n. 2021.26531 (Id. 296168899 - pág. 11). Ademais, conforme consta do referido documento, a corré
Creuza da Rocha Santos
, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou ocultar uma embalagem contendo substância entorpecente sob o braço, o que reforçou a suspeita da prática criminosa em curso.

Diante desse cenário, os policiais ingressaram no imóvel e encontraram
quantidade significativa de drogas (maconha, pasta base e cocaína)
, além de
balança de precisão, calculadora, quatro aparelhos celulares e a quantia de R$ 3.288,00 em espécie
— elementos comumente associados ao comércio ilícito de entorpecentes.

Ressalte-se, ainda, que a própria corré, em seu interrogatório na fase policial (Id. 296168899 – pág. 25/26),
confessou que o imóvel era utilizado como ponto de venda de drogas
, indicando, inclusive, que o apelante seria o responsável pelas atividades criminosas. Embora tal confissão tenha sido prestada extrajudicialmente, ela corrobora os demais elementos colhidos na ocasião, contribuindo para a caracterização da
situação de flagrância
.

Importa destacar que o tráfico de drogas é
crime de natureza permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, de modo que a sua constatação autoriza a
intervenção imediata da autoridade policial
, inclusive
sem prévia autorização judicial
, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal e do art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colacionam-se julgados desta Corte Estadual:

“(...)
O ingresso em domicílio sem mandado judicial específico é lícito quando amparado por situação de flagrância de crime permanente, constituindo exceção expressamente prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal
(...)”
(N.U 1004610-69.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

“(...)
O tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situações de flagrância, desde que presentes fundadas razões
(...)”
(N.U 1024503-45.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

Dessa forma, diante da demonstração de
fundadas razões
e da
caracterização inequívoca da situação de flagrante
, não há que se falar em nulidade da diligência policial, razão pela qual
rejeito a preliminar
arguida
.

A defesa alega, ainda em sede
preliminar
, a
nulidade da decretação da revelia do apelante
, sob o argumento de que não teriam sido esgotadas as tentativas de sua intimação pessoal, o que configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A tese, contudo, não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, a denúncia foi inicialmente recebida apenas em relação à corré
Creuza da Rocha Santos
(Id. 296168899 – págs. 136-138), sendo posteriormente desmembrado o feito em relação a
Domingos Souza dos Santos Junior
, em razão da
frustração

no cumprimento do mandado de prisão preventiva
, decretada em
31.1.2021
(Id. 296168899 – págs. 31-35), bem como da
inviabilidade de sua citação pessoal
. Por essa razão, foi determinada a sua citação por edital, nos termos do art. 366 do CPP (Id. 296168899 – págs. 170-172).

Regularmente citado por edital e não tendo apresentado resposta à acusação, o Juízo de origem recebeu a denúncia e suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, mediante decisão fundamentada (Id. 296169366).

Posteriormente, em
9.5.2022
,
o apelante

compareceu espontaneamente aos autos
, por intermédio de
advogado particular
, que apresentou resposta à acusação (Id. 296169369) e juntou procuração com poderes específicos para o recebimento de citações iniciais (Id. 296169370). Todavia, o instrumento de mandato apresentava apenas os dados profissionais do patrono,
sem qualquer informação relativa a endereço ou telefone do réu
, o que inviabilizou sua posterior intimação pessoal para comparecimento à audiência de instrução e julgamento designada.

Tal circunstância, inclusive, restou certificada no Id. 296169384, o qual registrou que o número de telefone constante nos autos pertencia ao advogado constituído, e não ao réu.

Diante da ausência do apelante na audiência, não obstante a tentativa de contato telefônico e a inexistência de endereço válido para sua intimação pessoal, o Juízo de origem
decretou a revelia
, nos termos do art. 367 do CPP, conforme consta do termo de audiência (Id. 296169385):

“(...)

I.
De proêmio, considerando a tentativa de contato deste Juízo com o denunciado Domingos Souza dos Santos Junior, conforme certidão de Id. 54523054, e diante do não comparecimento do réu na presente solenidade designada,
decreto
a revelia do acusado, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

(...)

IV.
Abro o prazo de 5 (cinco) dias para memoriais finais, iniciando-se pelo Ministério Público e, posteriormente, pela Defesa.

V.
Após, conclusos para sentença.

(...)”
(Id. 296169385).

Ressalte-se que, após a decretação da revelia,
a defesa técnica regularmente constituída permaneceu inerte
,
mesmo diante de nova intimação
(Id. 296169392), conforme certificado no Id. 296169396. Diante da ausência de manifestação, os autos foram encaminhados à
Defensoria Pública
,
que assumiu a defesa técnica e apresentou as alegações finais
(Id. 296169398).

Importante destacar que
a própria Defensoria Pública, ao apresentar as alegações finais,
não suscitou qualquer nulidade relacionada à revelia
, o que atrai, por si só, a
preclusão
da matéria.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a nulidade por cerceamento de defesa exige arguição oportuna e demonstração de prejuízo,
sob pena de

preclusão
:

“(...) 1.
A nulidade por cerceamento de defesa exige arguição oportuna e demonstração de efetivo prejuízo, sob pena de preclusão

(...)”
(N.U 0000776-68.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2025, Publicado no DJE 27/07/2025).

“(...) 1.
A preclusão impede o conhecimento de nulidade não arguida oportunamente nas alegações finais, nos termos do art. 572, I, do CPP
(...)”
(N.U 1015609-28.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).

“(...)
Constatada a falta de impugnação em tempo oportuno, "resultante da inércia de qualquer dos sujeitos da relação processual penal, opera a preclusão de sua faculdade jurídica de reclamar contra eventuais erros ou defeitos ocorridos ao longo do julgamento
"
(HC n. 83.107, relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/8/2003, DJe 11/03/2005). [...] (AgRg no HC n. 740.118/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 19/10/2023.). Conforme o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, nenhuma nulidade será declarada se dela não resultar prejuízo comprovado para as partes (...)”
(N.U 0000271-29.2004.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).

Ademais, é pacífico o entendimento de que a
revelia
é cabível quando, citado por edital
, o réu não comparece nem fornece informações que permitam sua intimação pessoal
, sendo válida a decretação mesmo após a constituição de advogado, desde que ausentes elementos que possibilitem sua intimação pessoal, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

“(...) 1.
A decretação da revelia é válida quando o réu, regularmente intimado, deixa de comparecer à audiência de instrução, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal
.

2.
Não há cerceamento de defesa quando a intimação do réu ocorre dentro de prazo razoável e ele tem condições de participar da audiência
(...)”
(N.U 1012600-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025).

“(...) 1.
Não há nulidade por ausência de citação pessoal quando o réu é efetivamente citado e assistido por defensor
. 2.
A falta de comunicação de novo endereço impede o reconhecimento de nulidade por ausência de intimação para audiência de instrução e julgamento
(...)”
(N.U 0004761-91.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

Outrossim, cumpre reiterar que
a prisão preventiva de Domingos

foi decretada em 31.1.2021
(Id. 296168899 – pág. 31 a 35), mas o respectivo mandado, até então, não foi cumprido em razão da ausência de localização do réu.

Dessa forma, diante da regularidade da citação por edital, do comparecimento espontâneo aos autos por meio de advogado particular com poderes para recebimento de citação inicial, da omissão do réu quanto ao fornecimento de meios de contato após a sua habilitação nos autos, e da atuação efetiva da Defensoria Pública na fase final,
rejeito a preliminar
de nulidade da revelia.

Superadas as questões preliminares, adentro o exame do mérito recursal.

A
materialidade
dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico encontra-se plenamente demonstrada pelo
boletim de ocorrência
n. 2021.26531 (Id. 296168899 - pág. 10 a 12), pelo
auto de apreensão
(Id. Id. 296168899 - pág. 13/16), pelos
termos de depoimentos
(Id. 296168899 - pág. 17 a 22), pelo
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório
n. 88/2021 (Id. 296168899 - pág. 24 a 26), pelo
relatório
n. 15/2021 (Id. 296168899 - pág. 42 a 44), e, principalmente, pelo
laudo pericial
n. 3.14.2021.74984-01, de protocolo n. 83249/2021 (Id. 296169388),
que confirmou resultado positivo para cocaína e maconha nas substâncias apreendidas.

Quanto à
autoria
, embora o apelante não tenha sido preso em flagrante, o conjunto probatório é consistente e aponta de forma segura para sua participação ativa na traficância desenvolvida na residência que dividia com sua companheira, no distrito de Brianorte.

Os policiais militares
Leno Gustavo Corrêa Marques
e
Douglas Fernandes de Souza Santos
relataram que, ao se aproximarem do imóvel, avistaram a companheira do apelante tentando esconder uma sacola contendo drogas. Ela foi abordada e, na sequência, indicou a existência de outros entorpecentes no interior da casa, afirmando que a mercadoria pertencia a ela e ao apelante, com quem comercializava conjuntamente as substâncias.

Para tanto, trago excertos do
depoimento judicial
do policial
Leno
:

“(...)

Leno:
Nós estávamos numa operação em apoio à guarnição da, um policiamento naquela região, no distrito de Brianorte, e
recebemos informação da guarnição local que havia um grande, um intenso movimento de usuários de entorpecentes naquele local
. Nós, juntamente com a guarnição, deslocamos até o local e
a senhora estava na porta da casa dela com 1 sacola debaixo do braço, e ao ser abordado foi constatado que nessa sacola tinha entorpecente
.
Aí ao adentrarmos a residência foi encontrado o restante do material, mais entorpecente dentro da região, com balança de precisão, dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro trocado
. E, foi feita a detenção da mesma.
Ela informou pra gente que a ali funcionava 1 boca de fumo e que quem tocava aquela boca de fumo era o marido dela
.

Promotor:
Entendi, e o marido dela, no caso, seria o Domingo? Domingos Souza dos Santos Junior?

Leno:
Sim senhor, sim senhor.

Promotor:
O marido não estava lá? Na região.

Leno: Na hora da que a gente chegou, ele fugiu, ele que saiu correndo e empreendeu fuga. Nós realizamos rondas nas proximidades, como é uma região que não possui a iluminação pública, entendeu? Aí nós realizamos ronda até durante um certo tempo, mas não conseguimos localizá-lo
.

Promotor:
O senhor disse aqui que a flagranteada Creuza, ela falou do marido dela, né, o marido dela, o Domingo, então sendo marido mulher, eles moravam juntos ali na nesse local onde foi feita a abordagem, onde foi feita a localização dessa droga?

Leno:
Sim senhor.

(...)

Advogado:
É, uma informação, esse entorpecente ele estava em que local da residência?

Leno:

A primeira quantidade estava com ela na frente da casa, o restante estava distribuído entre a casa. Doutor, tinha, tinha no guarda-roupa, tinha tanto dinheiro, balança, estava em várias, várias partes da casa, tinha na cozinha, tinha em vários, várias partes da casa esse entorpecente
.

(...)”
(Id. 296169355,
sic
).

No mesmo sentido, o policial
Douglas
relatou
em

juízo
:

“(...)

Douglas:
A gente tava em operação lá pra essa devida localidade, né, dessa cidade aí, e aí a gente recebeu a informação que nesse ali naquelas proximidades, ali onde tinha uma residência, onde tinha bastante, como que eu falar pro senhor, bastante, era ponto de usuários, né? Ali perto daquela da residência, parecia ser uma residência abandonada até então.
E aí quando a gente é chegou lá, a gente deparou com essa senhora, Creuza
.
Ela viu a hora, o momento que ela viu a equipe, ela colocou algo embaixo do braço, a gente foi, é, efetuou a abordagem, constatou que ela tava com uma porção de entorpecente, foi conversado com a mesma
.
Ela informou que tinha droga dentro da residência dela e que era dela e do marido dela
.
A gente fez busca na residência e foi encontrada droga por toda parte da casa lá
.

Promotor
: Ela falou então que ali funcionava de fato, uma boca de fumo, ela e o marido traficavam juntos?

Douglas
: Sim, senhor. Falou sim, senhor.
Inclusive, ela falou que a droga era ele que era responsável por trazer, ela não sabia da onde que era, mas era dela. Confirmou que era dela e dele, né, que os dois trabalhava junto
.

(...)”
(Id. 296169356,
sic
).

Os depoimentos também registram que o apelante empreendeu fuga ao notar a chegada da equipe policial
,
não sendo localizado
. O restante do material foi encontrado distribuído em diversos compartimentos da casa, acompanhado de balança de precisão, dinheiro fracionado e celulares.

Em reforço, o policial
Jean Marcelo de Campos
, ouvido na
fase inquisitorial
, afirmou que a corré, de forma espontânea, confirmou que o local funcionava como “boca de fumo” e que o apelante era o responsável pelo “ponto”. Confira-se:

“(...) QUE é Policial Militar e prestou apoio em reforço às operações realizadas no distrito de Brianorte; QUE a GUPM recebeu informações sobre intenso trânsito de pessoas em um endereço suspeito de ser uma "boca de fumo"; QUE no loca, a CREUZA HILARIO DOS SANTOS, escondeu uma embalagem contendo entorpecentes debaixo do braço, sendo esta abordada e flagrada com as substâncias;
QUE Creuza confirmou que no local se comercializava drogas e que seu marido, DOMINGO SOUZA DOS SANTOS JUNIOR, era responsável pelo "ponto"
; QUE Domingos não foi localizado, apesar dos esforços do depoente e seu apoio; QUE Creuza foi apresentada nesta Unidade Policial para providências (...)”
(Id. 296169395 – pág. 22,
sic
).

Embora a corré tenha negado tais declarações
em juízo
, sua retratação não encontra respaldo nas demais provas colhidas. Ao contrário, no
interrogatório policial
, ela admitiu que as drogas pertenciam ao apelante, que ele vendia entorpecentes há cerca de dois meses, e que a residência era utilizada como ponto de venda:

“(...) QUE perguntada sobre as substâncias encontradas dentro da sua casa, RESPONDEU
que é maconha e pasta base
e que todas as substâncias pertencem ao DOMINGOS
, marido da interrogada
;
QUE apesar de atribuir a propriedade das substâncias ao Domingos, a interrogada afirma que tinha consciência de que ele guardava "um pouco maconha" em casa
; QUE perguntada se sabe onde está o Domingos, RESPONDEU que não sabe onde ele está e que ele desapareceu; QUE alega que não sabia que Domingos tinha toda essa quantidade de droga escondida dentro da casa da interroganda; QUE perguntada se é dona do dinheiro encontrado pela policia militar, cerca de R$3.000,00 (três mil reais), RESPONDEU que não é dona deste dinheiro e que não sabe da sua procedência;
QUE perguntada se sabe dizer há quanto tempo o Domingos começou a vender drogas, RESPONDEU que Domingos começou a vender drogas há dois meses, fazendo da casa da família um ponto de venda de drogas
(...)”
(Id. 296168899 - pág. 25/26,
sic
).

Tal versão, inclusive, foi considerada contraditória por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, quando do julgamento da apelação criminal interposta pela corré, ocasião em que, por unanimidade, foi desprovido o recurso defensivo, conforme voto lavrado pelo Desembargador Pedro Sakamoto. Veja-se:

“(...)
Já em juízo, modificando a versão anterior, ela negou ter conhecimento sobre os fatos, afirmando não saber de nada sobre as drogas ou o dinheiro apreendido, negando ainda que tenha prestado o depoimento contido nos autos durante o inquérito policial e imputado o delito ao seu marido
(Ids. 88297063 e 88297064).

Não obstante a negativa de autoria da ré, extrai-se dos autos que ela realmente se associou com o seu companheiro e praticava reiteradamente o delito de tráfico de drogas, não havendo como aceitar as suas contraditórias versões, já que em um primeiro momento buscou imputar o crime de tráfico apenas ao seu companheiro, afirmando que a droga pertencia a ele, que era vendedor contumaz de entorpecente na residência, para em seguida afirmar que desconhecia qualquer fato ligado ao delito, não sabendo sequer que a droga estava na residência
.

(...)”
(N.U 1000245-77.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Ressalte-se, ademais, que os depoimentos prestados pelos policiais militares são dotados de presunção de veracidade, especialmente quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos de convicção, nos termos do enunciado orientativo n. 8 da TCCR/TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Na hipótese, não há qualquer indício de má-fé ou interesse espúrio por parte dos agentes estatais, cujos relatos se mostram firmes, coerentes e alinhados com os demais elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...)
A palavra dos agentes policiais é dotada de presunção de veracidade, sobretudo quando harmônica com as demais provas dos autos e ausentes elementos que indiquem abuso ou má-fé dos servidores públicos
(...)”
(N.U 1029395-91.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

“(...)
É válida a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal de policiais que presenciaram os fatos, desde que corroborada por demais elementos nos autos
(...)”
(N.U 1031384-09.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).

Além disso, é importante frisar que o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 é de tipo penal misto alternativo, ou seja, sua consumação independe de flagrante da venda ou da entrega da droga, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo, como guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo substâncias entorpecentes, conforme reconhecido no enunciado orientativo n. 7 da TCCR/TJMT:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto,
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

No caso, a expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos —
2.125,68g de maconha e 242,56g de cocaína
(Id. 296169389 e Id. 296169388) —, associadas aos demais elementos encontrados na residência, como
balança de precisão, R$ 3.288,00 em espécie
(
fracionados
em 12 notas de R$ 100, 30 de R$ 50, 14 de R$ 20, 11 de R$ 10, 16 de R$ 5 e 59 de R$ 2),
calculadora
e
4 aparelhos celulares
(Id. 296168899 – pág. 13), evidenciam, de forma segura, a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

De igual modo, a condenação pelo delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, exige a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre, no mínimo, duas pessoas, com o fim específico de praticar os crimes descritos nos arts. 33, § 1o e
caput
, e 34 da mesma legislação, independentemente da efetiva reiteração delitiva.

Em tempo, os elementos constantes dos autos comprovam que o apelante e sua companheira atuavam de forma organizada e com divisão de tarefas, sendo ele o responsável por abastecer o ponto de venda, segundo as declarações prestadas por ela na fase inquisitorial e confirmadas pelos policiais em ambas as fases.

Assim, é inequívoca a existência de liame estável entre ambos e do
animus
associativo voltado à prática do tráfico, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da condenação também pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Portanto, diante da robustez do conjunto probatório e da coerência entre os elementos colhidos na fase policial e em juízo, não há falar em absolvição por insuficiência de provas,
impondo-se a manutenção da condenação do apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
.

Da mesma forma, não merece acolhida o pleito defensivo de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Como é cediço, a incidência do referido redutor exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Trata-se de benefício direcionado ao traficante eventual, cuja conduta se distancia da lógica profissional ou estrutural do tráfico.

No caso dos autos, a condenação simultânea do apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
) demonstra, por si só, sua vinculação estável à atividade criminosa, denotando dedicação ao tráfico e inviabilizando o reconhecimento da causa de diminuição — conforme bem observado pelo Juízo de origem (Id. 296169399 - pág. 22).

O
modus operandi
adotado, consistente na utilização da própria residência como
ponto de comercialização
, o
armazenamento
de
expressiva

quantidade

de entorpecentes
, a apreensão de
balança de precisão
,
numerário fracionado
e outros
apetrechos
comumente empregados na traficância,
demonstram uma
atuação reiterada e profissional
,
incompatível com a figura do traficante ocasional
.

A jurisprudência desta Corte Estadual, inclusive, tem se posicionado de forma reiterada no sentido de afastar o redutor quando evidenciada a habitualidade delitiva:

“(...) 7.
A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa.
No presente caso, a dedicação à traficância restou evidenciada, tornando incabível a aplicação do benefício
(...)”
(N.U 1008167-51.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

“(...)
A causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 não se aplica quando a prática do tráfico constitui atividade habitual
(...)”
(N.U 0001212-23.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 04/02/2025).

“(...)
É idônea negativa da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 às hipóteses em que a habitualidade delitiva é evidenciada pela apreensão de droga em imóvel conhecido como ponto de venda de drogas
e no mesmo contexto em que presente arma de fogo ou munição
(...)”
(N.U 0004999-82.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024).

Dessa forma,
revela-se acertada a sentença ao afastar a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
.

De mais a mais, a defesa pleiteia a reforma da
dosimetria da pena
, sustentando que a valoração negativa da circunstância judicial relativa às “circunstâncias do crime” careceria de fundamentação adequada.

Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante considerou desfavorável referida vetorial, com base no fato de que
os delitos foram praticados na residência em que conviviam três crianças
,
sendo duas de tenra idade
, as quais foram expostas ao risco de contato com substâncias entorpecentes e a um ambiente notoriamente nocivo à formação infantojuvenil. Confira-se o excerto:

“(...) f) Circunstâncias: as circunstâncias do delito ultrapassam àquilo que é punido abstratamente. De fato, segundo relatado pela própria acusada, na mesma residência do casal moravam 3 (três) infantes, sendo dois de tenra idade. Residência essa em que constatado o armazenamento e possível comercialização dos entorpecentes. Assim, para além da gravidade abstrata do tipo, verifica-se a gravidade concreta exacerbada pelo risco trazido ao sadio desenvolvimento e à integridade física e psíquica das crianças, dignas de proteção constitucional diferenciada, Aliás, não sendo são desconhecidos de qualquer homem comum os riscos diretos (por exemplo, que os infantes viessem a ter contato com os entorpecentes) e indiretos (maior fluxo de pessoas, inclusive envolvidas com práticas criminosas) oriundos de tal prática delitiva (...)”
(Id. 296169399 - pág. 24).

A fundamentação apresentada encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores, que reconhecem a maior reprovabilidade da conduta quando o tráfico é praticado na presença de crianças ou em ambiente por elas frequentado, expondo-as a situações que comprometem seu desenvolvimento sadio e sua integridade física e psíquica.

Sobre o tema, colhe-se a jurisprudência:

“(...) 5.
A exasperação da pena-base é legítima quando lastreada em circunstâncias concretas como a diversidade de entorpecentes apreendidos e a presença de criança em ambiente de tráfico, refletindo maior grau de reprovabilidade da conduta
. 6.
Na primeira fase da dosimetria, o procedimento de fixação da pena norteia-se pela discricionariedade do magistrado que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o quantum da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado
(...)”
(N.U 1000914-28.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

“(...)
A majoração da pena-base foi considerada proporcional, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias do crime e a culpabilidade do réu,
incluindo a presença de menor, o que justifica a exasperação da pena
. (...)”
(AgRg no HC n. 938.293/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 03/01/2025).

Diante disso, a elevação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime revela-se proporcional, devidamente fundamentada e juridicamente adequada,
não havendo reparos a serem realizados
.

Por fim, no que tange a
fixação de regime inicial mais brando
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, tal pleito não deve prosperar.

Considerando o montante da pena imposta — 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 563 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, e 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 788 dias-multa pelo delito de associação para o tráfico —, bem como a existência de circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, revela-se escorreita a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

A propósito, é pacífico o entendimento de que a fixação do regime inicial fechado é obrigatória para penas superiores a 8 anos de reclusão, consoante interpretação do referido dispositivo legal:

“(...)
a fixação do regime inicial fechado é obrigatória para penas superiores a 8 anos, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal
(...)”
(N.U 1008190-62.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025).

Logo,
mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena
.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Domingos Souza dos Santos Junior
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025